Tribunal: TJMT
Processo: 1040543-76.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040543-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALCEU NICOLAU DA SILVA - CPF: 142.103.041-15 (RECORRIDO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRENTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos nos proventos de aposentadoria.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo segue:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) declarar inexistente a relação jurídica em relação ao contrato de seguro vindo com a contestação; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante: b.1) em dano material, o valor de R$ 2.576,95 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a contar da citação; e, b.2) a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

[...]
embargos de declaração
: a) reconhecer a omissão ocorrida; b) fazer alteração na sentença de id. 110631627, no item: “b.1) em dano material, o valor de R$ 2.576,95 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a contar da citação e de forma dobrada;”; c) determinar permaneça, no mais, como lançada a decisão embargada, fazendo esta parte integrante; e, d) o RI de id. 112173158, só será apreciado após o trânsito em julgado desta decisão, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito.”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040543-76.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Polo Passivo

ALCEU NICOLAU DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em proventos de aposentadoria.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

A documentação que acompanhou a contestação não identifica a anuência da parte recorrida, ponto bem abordado na sentença:

“Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) em relação à apólice 02.0982.001.4519 da contestação, sendo que os instrumentos ilustrativos do contrato apresentados, desacompanhados da ratificação expressa do Autor, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia.”

O link do suposto áudio de contratação, constado na peça recursal, além de constituir inovação defensiva, porque aportada a tese somente em nível recursal, sequer é possível ter acesso ao seu teor, vez que apresenta erro. Despicienda a conversão em diligência, pois a defesa ganha contornos de inovação e vai de encontro ao firmado em contestação, na medida em que passa a veicular informação inédita de que a contratação ocorreu via
call center
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, o recurso veicula inovação argumentativa, porquanto no primeiro grau estabeleceu como legítima a contratação mediante a apólice de seguro firmada. Eis trechos:

“2.2. Da apólice de seguro firmada junto à demandada

A presente ação versa sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, onde o autor alega que foi surpreendido pela realização de descontos em sua conta bancária, os quais não foram autorizados, tampouco contratados. Todavia, a versão narrada pelo autor não corresponde à verdade dos fatos. Isto porque o autor contratou apólice de seguro de vida em grupo tombada sob nº 02.0982.004519, estipulada por Viverbem Prestadora de Serviço de Cadastro, proposta nº 1398063, com início de vigência em 08 de março de 2019, a qual previa cobertura para morte acidental, invalidez permanente por acidente, seguro funeral familiar, assistência automóvel e assistência lar

[...]

Por meio da prova coligida nos autos, resta claro que o autor contratou o seguro de vida em questão e autorizou a efetivação dos descontos em sua conta bancária, não merecendo prosperar a alegação da exordial de que a parte autora não tinha conhecimento dos descontos, tampouco que não havia autorizado os mesmos

[...]

Neste sentido, resta comprovado a contratação do seguro realizado pela parte autora, vez que a contratação de seguro é comprovada pela exibição de bilhete de seguro

[...]” (Id. 179351723).

Há, pois, clara alteração da defesa quando modifica a forma de contratação.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS NO ADITAMENTO PERANTE O SISFIES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO

I. A modificação de tese defensiva em sede de apelação caracteriza inovação recursal e acarreta o não conhecimento do tópico inovador, a rigor do art. 1.014 do CPC.

II. A inscrição irregular em cadastros de proteção ao crédito, por dívida considerada inexistente, caracteriza dano moral.

(TJ-MT, N.U 1001069-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OVERBOOKING – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO – ACORDO REALIZADO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844§3º DO CC – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pesem as argumentações expostas pela parte recorrente quanto a incidência do artigo 844§3º do CC à espécie, esta tese defensiva não foi expendida em contestação, o que impede a sua análise em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

[...]

(TR-MT, N.U 1013589-87.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da
obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Os descontos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 3.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023